Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-61.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702599-61.2017.8.07.0014 RECORRENTE: CONSTRUTORA IPÊ LIMITADA RECORRIDOS: MOVIMENTO DOS INQUILINOS DO DISTRITO FEDERAL, VICTOR LINS BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO PELA CEF. CUSTO DO TERRENO. RETENÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCARGO NÃO ESPECIFICADO NO PREÇO GLOBAL. DIREITO BÁSICO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COOPERATIVA. 1. Diante do quadro fático-probatório retratado nos autos, a par da estipulação contratual expressa excludente da responsabilidade da construtora contratada no que concerne ao custo de aquisição do terreno e da ressalva de que não sofreria redução do tipo sobre o valor avençado da empreitada, aliada à retenção do valor respectivo pela Caixa Econômica Federal, forçoso concluir pela higidez da cobrança objeto da ação monitória em voga intentada contra a cooperativa contratante. 2. A omissão intencional ou decorrente de desídia dos partícipes na operação, quanto ao registro do custo de aquisição do terreno nas sucessivas operações, não pode ser atribuída ao cooperado que ostenta a qualidade de consumidor (Súmula 602/STJ), o qual foi obstado do seu direito básico de plena informação, notadamente sobre a discriminação do acréscimo do custo não previsto contratualmente (art. 6o, inc. III, do CDC). 3. No caso, a responsabilidade pelo custo de aquisição do terreno deve ser atribuída exclusivamente à cooperativa MID/DF, por anuir com o desconto do valor do terreno da remuneração da construtora, cuja ausência de responsabilidade já houvera sido expressamente reconhecida, e por repassar ao consumidor uma dívida sem previsão no preço global, em afronta ao direito básico de informação. 4. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 337, inciso IX, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, ultrapassando o limite da devolutividade, ao reconhecer que os cooperados eram devedores do saldo residual e tinham ciência dele, mas afastar a responsabilidade do recorrido Victor Lins Batista por considerar que ele não foi informado das negociações. Afirma que o recorrido Victor, desde sua defesa, nunca negou a existência da dívida ou sua ciência, mas apenas defendeu não ser o devedor do saldo residual do terreno porque pagou pelo preço do imóvel. Menciona, ainda violação ao artigo 80 da Lei 5.765/71, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação ao indicado malferimento aos artigos 141, 337, inciso IX, e 1.013, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou a respeito da responsabilidade do recorrido Victor Lins Batista que “não poderia se exigir desta parte que assumisse o valor pela aquisição de terreno, na medida em que este constitui parte inerente do objeto da compra e venda, também porque a cooperativa MID/DF conduz a contratação do empreendimento habitacional como se o preço a ser pago fosse concernente exclusivamente à obra de edificação. Assim, a responsabilidade pelo custo de aquisição do terreno deve ser atribuída à MID/DF, por anuir com o desconto do valor do terreno da remuneração da construtora, cuja ausência de responsabilidade já houvera sido expressamente reconhecida, e por repassar ao consumidor uma dívida sem previsão no preço global” (ID 15320764). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à mencionada contrariedade ao artigo 80 da Lei 5.765/71, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1852107/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 13/4/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025